Tribunal: STF
Processo: RE 629789
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-03-17
Data de publicação: 2017-03-17

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AGRAVO INTERNO – SERVIDORES PÚBLICOS INATIVOS PERTENCENTES AO GRUPO DE OCUPAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA (OFA DO ESTADO DE SANTA CATARINA) – TETO DE REMUNERAÇÃO – LIMITE VINCULADO AO SUBSÍDIO DO GOVERNADOR DE ESTADO – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA E IMEDIATA DOS LIMITES MÁXIMOS FIXADOS NA EC Nº 41/03 – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU NO JULGAMENTO DO RE 609.381/GO – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.